Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719417-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A AGRAVADO: WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19460897, visto que o processo encontra-se pautado na 34a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV, a ser realizada no período de 23/09 até 30/09, no qual o julgamento e proclamação do resultado são realizados de modo conjunto pelo sistema, após o encerramento da sessão. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator